Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-96.2019.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015341-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (APELADO), MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (APELADO), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (APELADO), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO), AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO - CPF: 014.410.500-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES ANTES DO EXERCÍCIO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – REDUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §3º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado que a empresa encerrou as suas atividades no ano de 2009, não há se falar em cobrança de tributo cujo fato gerador remete ao ano de 2011.

2. Se os honorários advocatícios foram fixados em observância ao disposto no art. 85, §3º, do CPC, a sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/
MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1015341-96.2019.811.0003,
opostos por
FRIGORIFICO MERCOSUL S.A E OUTROS
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios Mauro Luis Pilz e Roselene Reiter Pilz, bem como para declarar a inexigibilidade dos créditos consignados da CDA nº 20158638, ante a inexistência da relação jurídica tributária, extinguindo a execução fiscal nº 1006064-56.2019.811.0003.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que que a empresa Apelada somente teve sua baixa em 14/09/2012.

Diz que “
foi dado baixa a empresa somente após a constituição do fato gerador que ocorreu em 2011, Logo o fato gerador está compreendido dentro do lapso temporal no qual a empresa ainda se encontrava ativa, corroborando assim a sua responsabilidade tributária
”.

Afirma que “
restou demonstrada a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória de envio da Escrituração dos Livros Fiscais, válida a CDA nº 20158638 que fundamenta a execução
”.

Indica que “
não se vislumbra qualquer abuso de poder ou inconstitucionalidade na norma combatida, motivo pelo qual a cobrança é absolutamente legítima, de modo que os lançamentos feitos em desfavor da Autora devem ser mantidos por seus próprios fundamentos
”.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da exigência.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso em id. 95363517, pugnando pelo seu desprovimento.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios Mauro Luis Pilz e Roselene Reiter Pilz, bem como para declarar a inexigibilidade dos créditos consignados da CDA nº 20158638, ante a inexistência da relação jurídica tributária, extinguindo a execução fiscal nº 1006064-56.2019.811.0003.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Adianto que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao apelante.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade do lançamento tributário, consistente na falta de escrituração digital de livros fiscais referente ao período de 2011.

O ente estadual defende que a empresa só teve a baixa de sua inscrição estadual em 14.09.2012, ou seja, o fato gerador estaria compreendido dentro do lapso temporal no qual a empresa ainda se encontrava ativa.

Todavia, ao que se denota dos autos, a Empresa Apelada encerrou suas atividades no ano de 2009.

Explico.

Ao id. 95362632, consta Ata de Assembleia Geral Extraordinária, onde deliberou-se acerca do fechamento de filiais do Frigorifico Mercosul S.A, dentre as quais, a filial nº 10, localizada na rodovia BR 364, KM 19, CEP 78745-001, na cidade de Rondonópolis, apontando a data de 20/11/2009.

De outro lado, a empresa Apelada trouxe ao id. 95362638 notícia veiculada, na data de 23/09/2009, no jornal Estadão que aponta que “
o Mercosul desativou as unidade de Rondonópolis/MT, Naviraí/MS e Paiçandu/PR, que pertenciam a terceiros, além de Nova Londrina/PR, que é própria
”.

Ademais, há notícia nos autos de que o Fisco Estadual fora informado acerca do encerramento das atividades da filial deste Estado (CNPJ 00411.002/0011-45), uma vez que indeferiu a solicitação de baixa da empresa, conforme expresso no Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral, acostado em id. 95362626.

Logo, ainda que a suspensão cadastral da filial esteja datada de 08/11/2016, no Cadastro da Receita Federal (id. 95362626), o encerramento de suas atividades no Estado de Mato Grosso se deu no final de 2009, conforme documentação acostada na inicial e citada alhures.

Dessa forma, havendo provas idôneas a demonstrar que a empresa já havia encerrado suas atividades em 2009, tem-se por indevida a cobrança do tributo relativo à “irregularidade de escrituração de livros fiscais” do ano de 2011 por manifesta ausência de fato gerador, eis que requisito essencial da obrigação tributária, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

De outro lado, não há se falar em redução dos honorários advocatícios, mormente porque foram aplicados com estrita observância ao disposto no art. 85, §3º, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...)

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando o
entendimento consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022